Tribunal: STF
Processo: HC 183320
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Leonardo Couto Vilela, em favor de Hilto Carlos Candido, contra decisão monocrática de Ministro Presidente do STJ, nos autos do HC 568.080/TO.
    Colho o relatório da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de HILTO CARLOS CANDIDO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
    O paciente foi preso em flagrante delito em 21/02/2020 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, tendo sua prisão sido convertida em provisória na mesma data. 
    O impetrante requer a concessão da ordem liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a medida extrema, bem como a ausência de justa causa para a ação penal e a inexistência dos requisitos para a manutenção da custódia cautelar. Decido. (eDOC 15)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, o impetrante sustenta que não há motivos justos para a prisão preventiva do paciente.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que verifico no presente caso.
    Na espécie, consta dos autos que “o paciente fora preso em flagrante delito aos 21/02/2020, por volta de 02h40m, no Posto da Polícia Rodoviária Federal, situado na BR-153, nesta cidade de Paraíso do Tocantins/TO, sob a imputação de tráfico interestadual de substâncias entorpecentes. A prisão preventiva fora decretada durante audiência de custódia em 21.02.2020, sob o fundamento de que estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, visto que o paciente, motorista de ônibus, foi flagrado com 200 comprimidos de ecstasy e aproximadamente 512 gramas de cocaína em véspera de carnaval, circunstâncias que revelam fortes indícios da prática de tráfico ilício de entorpecentes.” (eDOC 14)
    Impetrado habeas corpus no TJ/TO, a liminar foi indeferida nos seguintes termos:
    “Neste juízo preliminar, entrevejo que a decisão que decretou a prisão preventiva ora impugnada, assim como a que a manteve, não apresentam defeitos que imponham sua imediata suspensão, pois devidamente fundamentadas, escoimada em provas que indicam a existência do crime e indícios de sua autoria. 
    Com efeito, a materialidade se consubstancia na substância entorpecente apreendida em poder do paciente, cuja quantidade é relevante e a lesividade devastadora. 
    Igualmente existem indícios suficientes de autoria, notadamente considerando que o paciente foi preso em flagrante delito com expressiva quantidade e duas variedades de substâncias entorpecentes (cocaína e ecstasy) dentro de sua bagagem na BR-153. 
    Realça-se, ainda, que além de as circunstâncias do caso concreto não autorizarem, em sede liminar, a concessão da ordem postulada, o decreto de prisão preventiva, que está suficientemente fundamentado “na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal”, não gera qualquer constrangimento ilegal ao paciente, razão porque, em princípio, há que se mantê-lo. 
    Ademais, é cediço que as condições pessoais de primariedade, bons antecedentes, emprego definido e residência fixa, isoladamente, não acarretam constrangimento ilegal aos pacientes, nem constituem afronta a princípios constitucionais insculpidos no artigo 5º da Carta Magna em vigor, tampouco, obstam a custódia cautelar, ainda mais quando a preservação da prisão preventiva se recomenda, como no caso em apreço, vez que persistem os motivos autorizadores da medida excepcional”. (eDOC 14, p. 3)
    Ao indeferir o pedido de liberdade provisória, decidiu o Juízo:
    “No caso em apreço, o requerente foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico interestadual de substâncias entorpecentes, e teve sua prisão preventiva decretada durante audiência de custódia em 21.02.2020, sob o fundamento de que estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Naquela decisão (evento 15, ATA1, do IP nº 0002626-22.2020.827.2731) este Juízo vislumbrou a necessidade da prisão com o fito de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, utilizando-se de dados concretos emanados dos autos, havendo indícios suficientes de autoria e estando provada a materialidade. 
    Os motivos que fundamentaram a segregação cautelar do requerente ainda persistem, mormente pelo fato de não ter vindo ao bojo processual qualquer fato novo hábil a ensejar a revogação da prisão cautelar já decretada, a qual merece ser mantida, nos termos da fundamentação já exarada na decisão proferida nos autos relacionados. 
    Ademais, a existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão quando presentes os seus requisitos, sendo a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão insuficiente e inadequada para a hipótese dos autos, uma vez que o requerente foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, e após efetuarem busca no veículo, foi apreendido grande quantidade de entorpecente de altíssima potencialidade lesiva, quais sejam: 512 (quinhentos e doze) gramas de cocaína) e 200 (duzentos) comprimidos de ecstasy. A apreensão de quantidade voluptuosa de entorpecentes são razões suficientes para autorizar a sua segregação cautelar, o que coloca em risco o meio social (eDOC 13)
    A prática do crime de tráfico de drogas, por si só, não é o bastante para a decretação da prisão preventiva. Para tanto, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP, o que não se verifica no presente caso.
    Quanto ao fundamento do decreto prisional, presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Na espécie, o paciente é primário, possui residência fixa, trabalho lícito (motorista) e as circunstâncias do crime não indicam pertencer à organização criminosa.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);
    b) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV);
    c) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente